Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708295-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante contra LS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Preparo recolhido (ID 44459472). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator